Tribunal: CARF
Processo: 10680.900703/2014-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.900703/2014-95
RESOLUÇÃO
3201-003.704 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem, para que se proceda ao
seguinte: (i) verificar se todas as notas fiscais se encontram efetivamente na relação de notas
fiscais indicadas na Declaração de Exportação; (ii) analisar as retificações mencionadas pela
Recorrente e confirmar se foram realizadas de forma correta; (iii) confirmar se existem as cartas
de correção das notas fiscais do ponto “X” conforme mencionado pela Recorrente; e (iv) verificar
posteriormente se nas notas fiscais informadas existe ou não outra restrição ao crédito. É
imperioso que se dê total transparência quanto aos pontos verificados. Após cumpridas essas
etapas, a Recorrente deverá ser cientificada dos resultados da diligência, para, assim o querendo,
se manifestar nos autos no prazo de 30 dias. Cumpridas as providências indicadas, deve o
processo retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabiana Francisco, Flavia Sales
Campos Vale,Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a] integral), Marcelo Enk de Aguiar,Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Barbara Cristina
de Oliveira Pialarissi, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Luiz Carlos de Barros Pereira.

Fl. 8799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.704 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900703/2014-95
2
RELATÓRIO Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento (PER) no
39104.03754.111213.1.5.17-0188 (fls. 1.813 a 4.722), por meio do qual a contribuinte acima
identificada pleiteou o ressarcimento de crédito no valor de R$ 2.909.196,01, o qual foi DEFERIDO
PARCIALMENTE, no valor de apenas R$ 376.268,47, com origem no “Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras” (“REINTEGRA”), instituído
pela Medida Provisória no 540, de 02/08/2011, convertida na Lei no 12.546, de 2011,
regulamentado pelo Decreto no 7.633, de 2011, referente ao 2o Trimestre de 2012.
Conforme Despacho Decisório eletrônico (“DD”), identificado pelo número de
rastreamento 078123740 (fl. 1.811), o crédito pleiteado não foi integralmente reconhecido. A
delimitação e o detalhamento das inconsistências apuradas, que motivaram o deferimento parcial
do pleito do contribuinte, e a demonstração do cálculo dos valores não reconhecidos, encontram-
se na parte integrante do DD entitulada “Análise do Crédito” (reproduzido às fls. 4.737 a 4.745, fls.
6.507 a 6.611, 8.697 a 8.729, e juntado uma vez mais por este Julgador às fls. 8.730 a 8.762), a
qual apontou a(s)seguinte(s) inconsistência(s):
- Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação (código “L”): o
Registro de Exportação informado no PER não está vinculado à Declaração de Exportação indicada;
- Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta (código “M”): nas Declarações
de Exportação representativas de operação de exportação direta são relacionadas em campo
específico os números das Notas Fiscais de saída correspondentes aos produtos exportados. A
Nota Fiscal não está relacionada no campo específico na Declaração de Exportação vinculada no
PER; e
- Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra (código “X”):
apenas Notas Fiscais com CFOP de operações de exportação dão direito ao Reintegra. No PER, na
ficha Bens Exportados, são relacionados os produtos, identificados pelo código NCM, com direito
ao Reintegra. Na Nota Fiscal, foi identificado um CFOP correspondente à operação de exportação
de produto (NCM) que não dá direito a crédito de Reintegra.
A interessada tomou ciência postal do DD em 13/03/2014, conforme documentos
acostados às fl. 1.812, e, irresignada, em 11/04/2014, protocolou Manifestação de
Inconformidade (fls. 2 a 10), com o fito de insurgir-se contra a decisão exarada pela unidade de
origem. Defendeu, em síntese, que não foi correta a análise do seu direito creditório, nos
seguintes termos:
Em relação ao ponto M - Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta, alega
que a fiscalização não localizou todas as notas fiscais vinculadas a exportação, pois a recorrente
informou o número da relação das notas fiscais, e que tal procedimento está amparado pela
legislação vigente à época dos fatos.
Fl. 8800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.704 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900703/2014-95
3
Em relação ao ponto X - Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao
Reintegra, assume que errou o CFOP indicado, porém que foi emitida carta de correção para cada
um dos documentos fiscais.
Em relação ao ponto L - Registro de Exportação não vinculado à Declaração de
Exportação, assume que houve erro no preenchimento das informações prestadas ao fisco.
Ato posterior foi julgado a Manifestação de inconformidade pela 1a TURMA/DRJ07,
na qual julgou improcedente a manifestação de inconformidade conforme extraído trechos
abaixo:
“Inconsistência: Registro de Exportação não vinculado à Declaração de
Exportação (código “L”)
A primeira “inconsistência” no Pedido de Ressarcimento (PER) da solicitante foi,
como a mesma já confessara em sua defesa (vide Relatório), decorrente de erro,
da sua parte, quanto ao preenchimento, no PER, do número dos Registros de
Exportação (RE) vinculados à(s) Declaração(ões) de Exportação (DDE).
Quanto a este tópico, toda a sua argumentação de defesa (fl. 8) resume-se a:
“Houve erro no preenchimento das informações prestadas ao fisco, uma
nota fiscal informada ao REINTEGRA encontra-se vinculadas aos seguintes
Registros de Exportação e às seguintes Declarações de Exportação:”
Na sequência, a interessada apresenta a parte da “Análise do Crédito” em que
constam os dados relativos a esta “inconsistência”, e, logo após, acrescenta uma
tela do sistema Siscomex, denominando-a de “comprovação”:
A única coisa que a tela acima comprova é o que a impugnante já havia alegado,
i.e. que cometera, no seu Pedido de Ressarcimento (PER), erro de preenchimento
do número do(s) Registro(s)de Exportação (RE) correspondentes a tal operação de
exportação.
Presume-se, ainda que não tenha sido expressamente solicitado pela impugnante,
que ela pretende a relevação ou correção de tal erro na presente sede recursal.
Todavia, não há previsão legal para que este suposto erro de preenchimento
possa ser saneado ou relevado em sede de contencioso fiscal, vez que a
competência da análise do pleito de direito creditório é da unidade de origem, e
que, conforme se verá da citação dos dispositivos legais, há um marco temporal
definido para que a retificação do dado errado pudesse ser feita: a ciência da
decisão sobre o pleito, consubstanciada no Despacho Decisório (DD).
(...)
Tivesse corrigido tais informações espontaneamente, seu direito teria sido
concedido.
Não o tendo feito, não há como sê-lo.
Fl. 8801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.704 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900703/2014-95
4
Repise-se que um tal suposto erro de preenchimento não pode ser retificado ou
relevado em sede de contencioso fiscal, vez que tal competência é, por expressa
previsão legal, da unidade que procedeu à análise do pleito de crédito relativo ao
Reintegra.
(...)
Dito de outro modo: após ter tomado ciência do início da fiscalização ou da
análise fiscal da congruência do seu pedido de ressarcimento de crédito de
Reintegra, e já tendo ciência de uma decisão negativa expedida, qualquer
tentativa do contribuinte de alterar a sua documentação fiscal é uma tentativa de
adequar sua documentação a este pedido, e não pode mais ser considerada
espontânea. Não sendo mais espontânea, tal alteração ou pedido de correção
(que é uma alteração indireta) não pode ser considerada para fins de
reconhecimento desse crédito.
Em resumo, escapa aos poderes do presente Colegiado uma eventual análise de
retificação ou sugestão de relevação (ainda que por via indireta em sede recursal),
seja do PER ou da DCOMP, seja da Declaração de Exportação ou do Registro de
Exportação.
Impossível, assim, conceder provimento à argumentação da recorrente.
Inconsistência: Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta (código
“M”)
Conforme se pôde ver no Relatório, com relação às operações de exportações em
relação às quais a unidade de origem identificou a “inconsistência M”, a
interessada relata que, em vez de informar no campo próprio do sistema
Siscomex Exportação os números de todas as notas fiscais eletrônicas (“NFE”) que
instruíam cada um destes despachos de exportação (como reza a legislação), “o
procedimento adotado pela impugnante foi informar o número da relação que
contempla as notas fiscais emitidas para a exportação” (sic) (grifos nossos).
Ou seja, não informou as numerações das NFE no sistema no campo próprio, mas
fez, nele, tão somente menção a um documento (“RN”), o qual explica em seu
recurso tratar-se de “Relação de Notas Fiscais”.
Dado que a interessada alega, em sua peça recursal, que se encontra na IN SRF no
28 de 1994 o respaldo para ter adotado tal procedimento (a saber, apresentação
em meio físico (papel) de uma relação ou lista com o número das notas fiscais),
importa trazer à baila a norma, em sua redação vigente à época:
(...)
Diante da dúvida acerca de em quais situações estaria configurada uma
“dificuldade” ou “impraticabilidade” de informar segundo o procedimento ditado
pela regra geral, foi expedida a Notícia Siscomex Exportação no 008, de
03/05/2013, para esclarecer o ponto:
Fl. 8802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.704 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900703/2014-95
5
Notícia Siscomex Exportação no 008/2013 “Campo para inclusão da numeração
das notas fiscais na Declaração de Exportação Esclarecemos que o campo para
inclusão da numeração das notas fiscais na Declaração de Exportação está
preparado para receber até 9.999 registros, sejam notas ou séries de notas.
Dessa forma, a relação de notas em papel, de que trata o art. 61 da IN SRF no
28/1994, só deverá ser utilizada nos casos em que houver 10.000 notas fiscais ou
mais no mesmo despacho.”(grifos de sublinhados e negritos não constantes no
original)Importante frisar que tal esclarecimento não estabelece situação jurídica
nova, posto que apenas informa acerca de uma característica do sistema
Siscomex Exportação que sempre existiu, ou seja, que já era consolidada antes da
publicação da Notícia Siscomex em questão, a saber: a capacidade do sistema
para “receber” em seu campo próprio a informação de até 9.999 registros de
números de Notas Fiscais.
Portanto, equivocada estava a manifestante em afirmar que a sua utilização de
Relação de Notas Fiscais (RN) estava simplesmente autorizada pela norma
supracitada. A regra da norma, que é clara, é a inserção individualmente dos
números de todas as NFE nos campos próprios do sistema. A utilização da RN
configura-se, em verdade, regra de exceção, condicionada à existência de situação
muito bem definida, a saber, quando houver a necessidade de inserção, no campo
do sistema, de mais registros de números de NFE do que o campo comporta, ou
seja, mais de 9.999 registros.
No caso fático de que trata a presente lide, não restou configurada esta situação
de exceção: a quantidade de NFE que instruíam cada um dos despachos de que
trata o presente processo era inferior a 9.999. Portanto, tivesse a interessada
tentado inserir tais numerações das NFE no campo próprio do sistema, teria
conseguido. Se não menciona tentativa frustada de fazê-lo, é porque não o
tentara. Tampouco apresentou qualquer alegação de dificuldade ou
impraticabilidade de inserção de tais informações no sistema. Não restando
comprovada nos autos qualquer dificuldade ou impraticabilidade de informar no
sistema as numerações das NFE, não há como dar provimento ao argumento da
interessada de afastamento da glosa: sua utilização de Relação de Notas Fiscais foi
ilegal, uma vez que não encontrava amparo na legislação de regência, pelo fato de
o contribuinte não se encontrar na situação de exceção nela prevista.
Não havendo informação individual das numerações das NFE no sistema, a
consequência é que a análise da unidade de origem não poderia reconhecer o
direito creditório pleiteado em relação a tais NFE, identificando no pleito da
interessada a ocorrência da inconsistência “Nota Fiscal não relacionada à DE -
Exportação direta” (código “M”).
Foi exatamente isso que ocorreu no presente caso, e, sendo patente que foi a
própria interessada que deu causa a tal fato, pela utilização de um procedimento
sem amparo legal, não merece reforma tal decisão administrativa.
(...)
Fl. 8803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.704 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900703/2014-95
6
De resto, quanto à sua alegação de que formalizou a solicitação para que o
próprio Fisco corrigisse no sistema Siscomex as incorretas informações das
numerações das notas fiscais sob júdice, é possível ver nesses pedidos (por
exemplo, à fls. 98, 280, 449, etc.) que eles são todos datados de 25/03/2014.
Ou seja, as providências para regularização dos despachos de exportações
somente foram adotadas pela interessada após a ciência da decisão
administrativa que, com base justamente nas irregularidades de tais despachos,
não reconheceu a totalidade do crédito pleiteado (ciência essa ocorrida em
13/03/2014, documento à fl. 1.812).
Conforme já exposto no tópico anterior, tais pedidos de retificação das
informações prestadas por ela no sistema são considerados não espontâneos, não
produzindo efeitos, assim, com base nos supracitados dispositivos legais, para fins
de reconhecimento do crédito que dependia das informações que, por força de
lei, deveriam ter sido originalmente prestadas de modo correto pela recorrente.
Por todas estas razões, reitero, pois, o entendimento acerca da manutenção da
decisão que não reconheceu o respectivo crédito pleiteado em relação a tais
operações mercantis, devido à identificação da inconsistência apurada (Nota
Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta, código “M”).
Inconsistência: Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra
(código “X”)
(...)
Como restou claro de toda a explicação acima, a mera venda para o exterior não é
suficiente para gerar direito ao Crédito na sistemática do Reintegra. Faz-se
necessário, entre outras condições definidas em Lei, que a mercadoria vendida
tenha sido produzida pela pleiteante deste crédito: “pessoa jurídica produtora”,
assim estabeleceram as normas supracitadas.
No caso sob análise, a suplicante alega ter sido a real produtora dos bens
exportados, e afirma que, após tê-las emitido erroneamente, retificou suas NFE
com “Cartas de Correção”, de modo a fazer constar essa informação em tais
documentos, através da alteração do CFOP errôneo para o correto. As alegadas
“Cartas de Correção” da contribuinte foram replicadas várias vezes durante as
páginas do processo, encontrando-se por exemplo às folhas 1.787 a 1.792, 6.723 a
6.727, etc.
O primeiro ponto para o qual pode se chamar atenção é o fato que tais “Cartas de
Correção” das 5 (cinco) NFE em fulcro terem sido datadas de 21/03/2014, ao
passo que a interessada tomou ciência da decisão denegatória do crédito (o DD),
decisão esta que denegou crédito com base precisamente em tais NFE, em
13/03/2014 (conforme documento à fl. 1.812).
Ou seja, a interessada apenas tomou providência no sentido de sanear o suposto
erro em seu documento fiscal de saída após a ciência do despacho que lhe
Fl. 8804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.704 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900703/2014-95
7
denegou o crédito baseado neste documento. Com base nos dispositivos legais
mencionados no tópico anterior, entendo tal providência como não espontânea,
tendo portanto sido tomada no sentido de adequar a documentação fiscal ao
pleito já negado. Nesse sentido, entendo, com base no art. 138 do CTN, que tal
providência não pode ser levada em consideração para fins de relevação da falta
ou erro ensejador da mencionada denegação.
O segundo e mais grave ponto acerca de tais “Cartas de Correção” é que, como é
possível ver às folhas 1.787 a 1.792, elas não se tratam de verdadeiras “Cartas de
Correção”. “Carta de Correção” é um documento fiscal previsto no “Convênio S/N
Confaz de 1970” para fins de solicitação, junto ao fisco sob cuja jurisdição ocorra a
operação mercantil, da retificação de algumas informações retificáveis na nota
fiscal que amparou tal operação, após a emissão da mesma. Nesse sentido, trata-
se a “Carta de Correção” de uma espécie de solicitação formal para o fisco
autorizar a alteração, via sistema eletrônico, de um documento fiscal emitido pelo
contribuinte com erro em algum de seus campos.
Contudo, o que a interessada acostou às folhas 1.787 a 1.792, nomeando como
“Cartas de Correção” (e reproduzidas várias vezes no processo), são na verdade
correspondências trocadas entre elas e seus clientes no exterior (i.e. os
adquirentes de suas exportações). Ainda que mencionem os problemas existentes
no CFOP das NFE em fulcro, tais correspondências trocadas entre as partes de um
negócio não são, por óbvio, os documentos fiscais que a norma supramencionada
denomina “Carta de Correção”, nem, portanto, têm qualquer valor jurídico para
fins de adequação de operações mercantis aos mandamentos legais.
Tivesse a interessada, anteriormente à ciência da decisão denegatória do crédito,
solicitado junto ao fisco estadual, através de reais “Cartas de Correção”, a
retificação do CFOP de suas notas fiscais, teria o seu crédito de Reintegra
reconhecido em relação às mesmas. Não o tendo feito, não é possível que o seja.
Inócuos são também para o deslinde desta “inconsistência” os alegados
“certificados de qualidade”, que a interessada menciona em seu recurso. Tais
certificados (denominados “Inspection Certificate”, por exemplo à fls. 1.793 a
1.810) são documentos internacionais de natureza técnica, escritos em língua
inglesa, expedidos pela própria interessada (na qualidade de responsável pela
“inspeção”, “inspection”, no documento), cujo conteúdo é a certificação a seus
clientes (“customers”, no documento) as características físico-químicas dos
produtos exportados, tais como dimensões, resistência física, composição
química, etc. Eles em nada podem ser considerados como documentos fiscais
dotados da capacidade de suplantar as informações nos reais documentos fiscais
que amparam a operação mercantil, no caso, as notas fiscais emitidas pela
interessada.
Impossível dar provimento ao argumento da contribuinte de que houve erro na
análise da unidade de origem.
Fl. 8805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.704 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900703/2014-95
8
Ex positis, não é possível prosperar os argumentos com os quais a suplicante
visava obter o reconhecimento do direito creditório em epígrafe.
Indelével, mostra-se, sob qualquer prisma que se a considere, a decisão
formalizada no Despacho Decisório.”
Inconformado com a decisão de primeira instância a recorrente apresentou Recurso
Voluntário alegando resumidamente que a julgamento deve buscar pela verdade material, sendo
que o indeferimento do crédito ocorreu devido a um erro de processamento do pedido, não sendo
apresentada o número das notas fiscais no campo correto, e apresentando uma relação de notas
fiscais e que a correção dos documentos seriam suficientes para a retificação e comprovação do
direito creditório.
Todavia que o direito ao crédito resta claro, solicita também uma diligência para
que seja analisado os documentos por ela apresentado no presente processo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer. Conforme consignado em relatório, a
presente lide trata de pedido de ressarcimento de acordo com o Regime Especial de Reintegração
de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA, que foi instituído pela MP
540/2011 e convertida na Lei no12.546/2011, com alterações promovidas pela Lei no 12.688/2012,
referente ao período de 1o Trimestre de 2013.
Assim prescreve a Lei no 12.546/2011 em relação ao REINTEGRA que estabelece a
reintegração de valores às pessoas jurídicas exportadoras referentes a tributos federais
suportados a montante na cadeia produtiva:
“Art.1 É instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para
as Empresas Exportadoras (Reintegra), com o objetivo de reintegrar valores
referentes a custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de
produção.
Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue
exportação
debensmanufaturadosnoPaíspoderáapurarvalorparafinsderessarcirparcialou
integralmenteoresíduotributáriofederalexistentenasuacadeiadeprodução.
Fl. 8806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.704 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900703/2014-95
9
§ 1o O valor será calculado mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo
Poder Executivo sobrea receita decorrente da exportação de bens produzidos pela
pessoa jurídica referida no caput.
§2oO Poder Executivo poderá fixar o percentual de que trata o § 1oentre zero e
3% (três por cento), bem como poderá diferenciar o percentual aplicável por setor
econômico e tipo de atividade exercida.
§3o Para os efeitos deste artigo, considera-se bem manufaturado no País aquele:
I – classificado em código da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de
2006, relacionado e método Poder Executivo; e
II–cujo custo dos insumos importados não ultrapasse o limite percentual do preço
de exportação, conforme definido em relação discriminada por tipo de bem,
constante do ato referido no inciso I deste parágrafo.
§4oApessoa jurídica utilizará o valor apurado para:
I – efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II – solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§5oPara os fins deste artigo, considera-se exportação a venda direta ao exterior
ou à empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o
exterior. (...)”

Conforme decidido pela primeira instância administrativa, a Inconsistência M,
sendo que a mesma foi aplicada, devido a falta de inclusão da numeração das notas fiscais no
campo devido, sendo informada pela empresa que foi informada somente o número da relação
das notas fiscais.
Seguindo o princípio da verdade material podemos entender que a informação
necessária para a tomada do crédito constava na Declaração de Exportação, porém de forma
errada ao exigido na legislação, mas que a recorrente possuía realmente direito a esse crédito.
Todavia por o despacho decisório ter sido emitido de forma automática pelo
sistema o mesmo não consegue fazer a conferência se realmente todas as notas fiscais estão
dentro da relação de notas fiscais informada, nem se as notas vinculadas a ela são efetivamente
permissivas ao crédito pleiteado.
Em relação as demais inconsistências a Recorrente alega que providenciou a
retificação dos documentos, porém por ter sido realizada as retificações após a notificação do
presente processo a decisão de primeira instância entendeu que não é possível aceitar referidas
retificações.
Fl. 8807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.704 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900703/2014-95
10
Em se tratando de auto de infração concordo com a decisão a quo, porém em caso
de pedido de ressarcimento, a iniciativa já foi do contribuinte, portanto, não entendo que
devemos tratar o caso como perda da espontaneidade.
Porém é necessário verificar se tais retificações corrigiram os documentos e não
existe nenhuma outra irregularidade dos mesmo, que possa ser negado direito ao crédito da
recorrente.
Motivo pelo qual entendo que é necessária uma diligência para:
a) Que a unidade preparadora verifique se todas as notas fiscais estão
efetivamente na relação de notas fiscais indicadas na Declaração de Exportação;
b) Que a unidade preparadora analise as retificações mencionadas pela recorrente
e confirme se foram realizadas de forma correta;
c) Confirme se existe as cartas de correção das notas fiscais do ponto “X”
conforme mencionado pela Recorrente; e
d) Verificando posteriormente se nas notas fiscais informadas não existe outra
restrição ao crédito.

Após cumpridas estas etapas, o contribuinte deve ser novamente cientificado do
resultado conclusivo pela Fiscalização, diante o que se pretende com esta diligência. Sendo
imperioso que se dê total transparência quanto aos pontos verificados.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
É o meu entendimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 8808
DF CARF MF
Original